Tribunal: TCU
Processo: 047.323/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela Universidade Federal da Paraíba em favor de Antônio de Medeiros Batista e Caio Cézar Henriques de Siqueira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Universidade Federal da Paraíba em favor de Antônio de Medeiros Batista e Caio Cézar Henriques de Siqueira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Antônio de Medeiros Batista (à Peça 2 sob o n.o 73563/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida averbação do tempo de atividade insalubre ante a indevida ausência do correspondente laudo pericial, devendo ser ressaltado, no entanto, que subsistiria a possibilidade de opção pelo interessado para o retorno ao serviço ativo em função da sua atual idade em 72 anos, sem prejuízo de, adicionalmente, ressaltar que, tendo o ato de aposentadoria sido emitido em 21/6/2011 e o referido servidor prosseguido com a respectiva contribuição previdenciária, durante o tempo passado sob a condição resolutiva na inatividade até a presente deliberação do TCU, ele poderia excepcionalmente computar o adicional período de 21/6/2011 até 12/11/2019, com o advento, aí, da EC n.o 103, de 2019, e da subjacente revogação da referida EC n.o 41, de 2003, como o adicional tempo de contribuição para a eventual aposentadoria pelo anunciado art. 6o da EC n.o 41, de 2003, até porque o servidor não teria a direta responsabilidade pelo transcurso desse adicional período sob a condicional inatividade em consonância, por exemplo, com os Acórdãos 9.289/2021 e 9.290/2021, da 2a Câmara; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Caio Cézar Henriques de Siqueira (à Peça 3 sob o n.o 76377/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida averbação do tempo de atividade insalubre ante a indevida contagem do referido tempo em período posterior ao advento da Lei n.o 8.112, de 1990, devendo ser ressaltado, no entanto, que subsistiria a possibilidade de opção pelo interessado para o retorno ao serviço ativo em função da sua atual idade em 68 anos, sem prejuízo de, adicionalmente, ressaltar que, tendo o ato de aposentadoria sido emitido em 2/8/2011 e o referido servidor prosseguido com a respectiva contribuição previdenciária, durante o tempo passado sob a condição resolutiva na inatividade até a presente deliberação do TCU, ele poderia excepcionalmente computar o adicional período de 2/8/2011 até 12/11/2019, com o advento, aí, da EC n.o 103, de 2019, e da subjacente revogação da referida EC n.o 47, de 2005, como o adicional tempo de contribuição para a eventual aposentadoria pelo anunciado art. 3o da EC n.o 47, de 2005, até porque o servidor não teria a direta responsabilidade pelo transcurso desse adicional período sob a condicional inatividade em consonância, por exemplo, com os Acórdãos 9.289/2021 e 9.290/2021, da 2a Câmara; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais em função da indevida averbação do tempo de atividade insalubre ante a ausência, contudo, do respectivo comprovante sobre a efetiva subsistência de risco ou agentes nocivos à saúde no então local de trabalho, além da indevida contagem do referido tempo em período posterior ao advento da Lei n.o 8.112, de 1990, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas aposentadorias, sem a ilegalidade indicada pelos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU, sem prejuízo de promover o estudo para o eventual enquadramento das aludidas aposentadorias em outro fundamento legal, em consonância, por exemplo, com os Acórdãos 9.289/2021 e 9.290/2021, da 2a Câmara, ou de promover a necessária emissão superveniente do faltante laudo pericial; 9.4.4. atentar para a eventual necessidade de correção no ato em favor de Caio Cézar Henriques de Siqueira (à Peça 3 sob o n.o 76377/2020), pois apresentaria o ATS em valor incorreto, a despeito de a ficha financeira atual apresentar o pagamento corretamente; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal da Paraíba, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.